Tribunal: TJES
Processo: 0000251-34.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000251-34.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ADAILTON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000251-34.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO – POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Incabível a absolvição do réu, uma vez que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma consistente a prática de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. Recurso improvido

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000251-34.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ADAILTON DE JESUS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consta na denúncia, em síntese:

“(...) no dia 12 de janeiro de 2021, aproximadamente às 00h05min, em Estrada não cadastrada, Parque Industrial, Viana/ES, o denunciado portava 01 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, .25, ACP, numeração de série MCD651 e 07 (sete) munições do mesmo calibre, sendo 05 (cinco) intactas e 02 (duas) picotadas, e 01 (uma) mira laser sem marca acoplada ao armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão. Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, os policiais militares estavam fazendo patrulhamento tático motorizado quando avistaram um veículo em atitude suspeita e foi dada ordem de parada. Nesse contexto, os policiais militares revistaram a mochila que estava com o denunciado e encontraram, sem documentação, 1 (uma) arma de fogo, tipo espingarda, .25, ACP, numeração de série MCD651 e 07 (sete) munições do mesmo calibre, sendo 05 (cinco) intactas e 02 (duas) picotadas, e 01 (uma) mira laser sem marca acoplada ao armamento, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)

Encerrada a instrução, foi o réu condenado pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Inconformado com tal deliberação, o apelante objetiva a absolvição, pela ausência de provas.

Muito bem.
A
materialidade
está devidamente provada pelo boletim de Auto de flagrante delito (fls. 03/16), auto de apreensão (fl. 24) e laudo de exame de arma de fogo e munições (fls. 92/96).

Já a
autoria
também está demonstrada nos depoimentos que serviram de arrimo à condenação, ora combatida.

O policial
VICTOR HENRIQUE DE ALENCAR
, quando ouvido na esfera policial declarou:

[...] “(...) que patrulhavam pela estrada de Areinha e Ladeira Grande; que a estrada é utilizada como desvio, para não passar pela BR; que muitas pessoas se utilizam desta estrada para fins ilegais; que patrulhavam pelo local durante a noite quando visualizaram um veículo que, ao entrar nesta estrada, reduziu bastante a velocidade; que decidiram abordar em razão da atitude suspeita; que pediram aos componentes do veículo para desembarcar; que revistaram o interior do veículo e encontraram uma mochila; que perguntaram de quem era; que o acusado disse que era dele; que dentro da mochila havia uma espingarda; que perguntaram ao acusado se o mesmo possuía documentação da arma de fogo, ou autorização para portá-la, tendo ele respondido que não; que conduziram o acusado a Delegacia. (...)”.[...]

O também policial militar
EDIMAR CARLOS BRUM:
, assim que foi inquirido no ciclo informativo apresentou as seguintes informações:

“
(...) que realizaram a abordagem a um veículo em razão de fundada suspeita na estrada de Ladeira Grande; que em revista ao acusado e ao veículo, encontraram uma espingarda calibre .22 na mochila, contendo cinco munições intactas e duas picotadas; que não conhecia o acusado anteriormente aos fatos; que não se recorda a versão do acusado; que se recorda que o acusado assumiu a propriedade da arma.(...)”.

De posse dos elementos acima consignados, outro juízo não há senão o de reconhecer a prática delitiva e sua autoria por parte do réu, que podem, sem dúvidas, ser constatados pelos depoimentos dos agentes policiais que harmonizam com o arcabouço probatório.

Mediante tais fundamentos,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

4 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.